Tribunal: TJMT
Processo: 1004420-43.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004420-43.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), WESLEY PATRICK DA SILVA SANTANA - CPF: 046.827.611-45 (PACIENTE), Juiz de Direito 13 Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAZIEL MAGALHAES FERREIRA - CPF: 046.429.831-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER LEONEL JUNIOR - CPF: 062.362.921-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO SANTOS RONDON - CPF: 022.181.541-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL POMPEU DE MELO - CPF: 035.413.381-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS QUANTO À ALARDEADA INIDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO PROVISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese relativa à idoneidade do decreto preventivo e aos predicados pessoais do paciente configura mera reiteração de pedido anteriormente julgado; (ii) verificar a ocorrência de excesso de prazo injustificado na marcha processual que configure ilegalidade passível de sanção via remédio heroico.

III. Razões de decidir

3. Configura-se a reiteração de pedidos quando as teses apresentadas para desconstituir a prisão preventiva — inexistência de pressupostos legais e condições pessoais favoráveis — já foram analisadas e rejeitadas por este Tribunal de Justiça em
habeas corpus
anterior, inexistindo fatos novos que justifiquem a reanálise da matéria, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

4. O reconhecimento do excesso de prazo na instrução criminal exige a constatação de desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, não se limitando à mera contagem aritmética de dias, devendo ser pautado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo; tratando-se, ainda, de solenidade instrutória em vias de ser realizada.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

Tese de julgamento: “
1. Não se admite a rediscussão de pedido que se constitua em mera reiteração daquele anteriormente examinado por esta Corte de Justiça em
habeas corpus
anterior, mormente à míngua da demonstração de fatos novos. 2. A aferição de excesso de prazo reclama a observância do princípio da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando o feito tramita regularmente e a audiência instrutória se encontra na iminência de ser realizada.
”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 121.829/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no RHC n. 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.04.2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1004420-43.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. RODRIGO MOREIRA MARINHO

PACIENTE:

WESLEY PATRICK DA SILVA SANTANA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1024335-20.2024.8.11.0042, em que se apura seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
e 35 da Lei n. 11.343/06
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
10 de maio de 2024
, no bojo da Operação
Alta Frequência
, tendo a prisão sido posteriormente
convertida em preventiva
, mantida até a data da impetração.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés do
excesso de prazo na formação da culpa
, aduzindo que, durante todo o período de custódia — superior a 01 (um) ano e 08 (oito) meses —,
não foi realizada sequer uma audiência de instrução e julgamento
, permanecendo a fase instrutória completamente
paralisada
. Nessa mesma linha intelectiva, alega que a denúncia foi oferecida apenas em 27 de fevereiro de 2025, quase
09 (nove) meses após a prisão em flagrante
, e que, após o recebimento da peça acusatória, o feito continuou
estagnado
, com sucessivas redesignações da audiência por razões administrativas do Juízo.

Aduz, ainda, que as decisões que mantiveram a prisão preventiva limitaram-se a invocar a
gravidade abstrata do delito
e a
suposta complexidade da causa
, sem demonstrar fatos concretos e atuais que justificassem a necessidade da custódia cautelar, o que, na intelecção do d. impetrante, configuraria
fundamentação genérica
e
desprovida de elementos contemporâneos
, mormente em vista das
condições pessoais
do paciente — que é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita,
não tendo jamais contribuído para o atraso processual ou praticado qualquer ato protelatório
, circunstâncias que evidenciariam a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva.

Por fim, sustenta o d. signatário desta ordem que o d. juízo coator também violou o dever legal de
reavaliação periódica
da necessidade de manutenção da prisão preventiva, deixando de proceder às análises obrigatórias previstas no
art. 316, parágrafo único, do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti
expedido
alvará de soltura
em favor do paciente, com pleito subsidiário pela substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do CPP.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, com o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa e a revogação da prisão preventiva.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 344007854 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 344152852), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 346329851, acompanhadas dos documentos de ID 346329851 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial do
writ
, exclusivamente quanto à pretensão de ver desconstituídos os fundamentos da segregação cautelar, sob pena de
violação à autoridade da coisa julgada
; e, no mérito, pela
denegação
da ordem (ID 347255874).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, em conformidade com o parecer ministerial, constato ser imperiosa a
extinção parcial do
writ
sem exame do mérito
, exclusivamente no tocante às teses que buscam desconstituir a
idoneidade do decreto segregatício
, porquanto os argumentos calcados na alardeada inexistência dos
pressupostos e requisitos da segregação cautelar
, bem como nos
predicados pessoais
ostentados pelo paciente, já foram objeto de julgamento por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
; tratando-se, portanto, de
mera reiteração de pedidos.

Anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado em prol de

WESLEY PATRICK DA SILVA SANTANA
,

pelo mesmo advogado que subscreve a presente ação mandamental e com esteio em idêntico substrato fático, o
Habeas Corpus
n. 1027489-41.2025.8.11.0000, já julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça na sessão ordinária realizada no dia
24/09/2025
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente, com a revogação da prisão preventiva, somada à arguição de excesso de prazo. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

II. Questão em discussão

2. São 02 (duas) as questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas; e (ii) aferir eventual excesso de prazo no trâmite das investigações.

III. Razões de decidir

3.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

4. In casu,
encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, que responde ainda à ação diversa em que denunciado, também, pela prática do crime de tráfico de drogas, a evidenciar o risco concreto de reiteração delitiva; circunstâncias aptas a demonstrar a idoneidade e imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa
.

5. Acerca do alardeado excesso de prazo, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, bem como do risco de reiteração delitiva, a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências menos gravosas. 2. Demais disso, não se constata o alardeado excesso de prazo quando não verificada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na hipótese concreta”.

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019”.
— Destaquei.

Sem que fosse interposto qualquer recurso, o r. acórdão transitou em julgado em
14/10/2025
.

Nesse cenário,
entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedidos em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Não demonstrada pelo d. impetrante, portanto, a ocorrência de fatos novos capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1027489-41.2025.8.11.0000, estou convencido da impossibilidade de se apreciar novamente a argumentação destinada a
desconstituir os fundamentos da prisão preventiva
, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
.

Dessa forma, em síntese, deve ser reconhecido o
trânsito em julgado
do acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal, no bojo do qual
se ratificou a medida segregatícia imposta ao paciente
, em desfavor de quem foram reunidos
suficientes indícios de autoria
, restando, ademais, sobejamente demonstrado o
periculum libertatis
; tudo a acarretar a
inviabilidade de se revisitar esse entendimento
à míngua de fatos novos, nos termos já expostos.

Diante do exposto, exclusivamente quanto
à tese de
inidoneidade do decreto segregatício
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
,
uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte de Justiça estadual, consubstanciando mera
repetição de pedidos
, sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
WESLEY PATRICK DA SILVA SANTANA
teve sua
prisão preventiva
decretada em
04/12/2024
, após representação da d. autoridade policial, secundada pelo Ministério Público Estadual nos autos n. 1011418-66.2024.8.11.0042 (Operação
Alta Frequência
). Em
16/12/2024
, deu-se cumprimento ao correspondente mandado de prisão.

Posteriormente, nos autos n. 1024335-20.2024.8.11.0042, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
WESLEY
, bem como de
João Paulo Santos Rondon, Raziel Magalhães Ferreira, Wagner Leonel Júnior
e
Rafael Pompeu de Melo
, dando-os todos como incursos nas sanções do
art. 35 da Lei n. 11.343/06
e, exclusivamente quanto a
WESLEY
e
Raziel
, também nas sanções do
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Conforme contextualizado pelo
parquet
na prefacial acusatória, o Inquérito Policial n. 361/2024/DRE (Operação
Alta Frequência
) fora inicialmente instaurado com o objetivo de investigar os crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
no Estado de Mato Grosso.

O desenrolar de uma primeira fase da operação culminou na detenção de
Yuri Nakazawa Assis
e
Anabella Mikarye Imoto Pereira
, os quais foram posteriormente condenados pelos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
, nos autos n. 1009885-72.2024.8.11.0042.

Dentre os ilícitos apreendidos na residência de
Anabella
, encontrava-se um pacote com cerca de 200g (duzentos gramas) de “
skunk
”, remetido por
Wagner
, residente em Pontes e Lacerda/MT, com destino a
João Paulo
, companheiro de
Anabella
; referido pacote fora despachado na transportadora por
Ricardo Macedo Ferriotto
, amigo de
Wagner
.

Deferida a representação pela quebra do sigilo dos dados telefônicos dos investigados, bem como analisado o aparelho celular utilizado por
João Paulo
, desvelaram-se interações entre o ora paciente
WESLEY
e os demais denunciados
Wagner, Raziel, Rafael
e
João Paulo
, referentes à
narcotraficância
, a demonstrar a articulação de todos para o tráfico de drogas, inclusive para a
remessa interestadual de entorpecentes
, com envios para Minas Gerais e Goiás.

Nesse sentido, apurou-se que os denunciados
WESLEY
,
Wagner, Raziel, Rafael
e
João Paulo
estiveram associados entre si com o fim de praticar reiteradamente o tráfico de drogas
nesta Capital.

Conforme o
parquet
, as conversas extraídas do aparelho celular de
João Paulo
demonstrariam que os entorpecentes são mencionados em grande parte das conversas travadas entre os denunciados, que mantinham uma rede integrada por meio da qual, com comunhão de esforços, exerciam a narcotraficância.

Ainda segundo a narrativa ministerial, os denunciados seriam todos associados a
João Paulo
, com algumas outras associações entre si, para o tráfico de drogas. Nesse desiderato,
João Paulo
exerceria o comércio ilícito de maneira autônoma e teria como
fornecedores principais
os denunciados
Wagner
e
WESLEY
;
Rafael
como
intermediador da logística
, e
Raziel
como parceiro associado na prática delitiva.

Exclusivamente em relação ao paciente, extrai-se da exordial acusatória que
WESLEY
fornecia entorpecentes para
João Paulo
revender
, existindo diversos registros deste último adquirindo drogas de
WESLEY
, oportunidades em que ambos tratavam de valores e quantidades, bem como trocavam informações para o pagamento.

Outrossim, findas as investigações preliminares e com respaldo nas informações angariadas, a d. autoridade policial representou pela
prisão preventiva
,
busca e apreensão
e
quebra de sigilo de dados telefônicos
dos suspeitos, nos autos da ação cautelar n. 1011418-66.2024.8.11.0042, na qual se logrou êxito na
apreensão de drogas e apetrechos na residência de alguns dos denunciados
.

No tocante a
WESLEY
, vê-se da denúncia que, em
31/10/2024
, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor nos autos n. 1011418-66.2024.8.11.0042, se constatou que o paciente
tinha em depósito
, para outros fins que não o consumo pessoal,
07 (sete) comprimidos de MDA
(metilenodioxianfetamina), com massa total de
4,36g
(quatro gramas e trinta e seis centigramas),
01 (uma) porção de maconha
com massa de 12,20g (doze gramas e vinte centigramas) e
01 (um) cigarro eletrônico
, contendo THC (tetrahidrocanabinol), com massa total de
28,13g
(vinte e oito gramas e treze centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos
R$ 10.135,00
(dez mil, cento e trinta e cinco reais), 03 (três) aparelhos celulares, 02 (dois) potes com resquícios de entorpecentes, 02 (duas) balanças de precisão e rolo de plástico filme.

A consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que, em razão dessa apreensão,
WESLEY
foi
preso em flagrante delito
. Na subsequente audiência de custódia, realizada na mesma data, o d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) homologou o flagrante e concedeu a
liberdade provisória
a
WESLEY
, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares menos gravosas (ADPF n. 1021050-19.2024.8.11.0042).

Posteriormente, nos autos n. 1011418-66.2024.8.11.0042, o d. juízo
a quo
deferiu
a representação da d. autoridade policial, secundada pelo
parquet
, e
decretou a prisão preventiva
de
WESLEY
e de
Raziel
em
04/12/2024
, ao que se seguiu o cumprimento do correspondente mandado de prisão em
16/12/2024
.

Nesse contexto, o d. impetrante
— além das teses que
não comportam nova análise
sob pena de ofensa à coisa julgada, nos termos explicitados alhures — sustenta se tratar de prisão cautelar que perdura por
tempo desarrazoado
, com ofensa à garantia constitucional da
razoável duração do processo
; extensão na qual passo a apreciar o
mérito do
writ
.

1.

Do alardeado excesso de prazo

De proêmio, relembro que há muito firmou-se, na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a
maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação da ação penal estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de crimes de
acentuada gravidade
, contam-se
05 (cinco) réus
no polo passivo da ação penal, assistidos por distintos advogados; encontrando-se a ação penal, atualmente, no aguardo da iminente realização da audiência de instrução e julgamento.

A consulta aos autos originários revela, nessa ordem de ideias, que, em
19/12/2024
, se
distribuiu
o IP n. 1024335-20.2024.8.11.0042 ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO), instruído com o Relatório Final subscrito pelos d. Delegados de Polícia Civil
André Rigonato
e
Gutemberg de Lucena Almeida
.

Posteriormente, em
27/02/2025
, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em face dos investigados, nos termos já relatados. Tão logo apresentada a denúncia, o caderno investigativo foi
redistribuído
do d. Juízo do NIPO ao d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e, na data de
28/02/2025
, foi determinada a
notificação
dos réus.

Em
18/03/2025
, a i. defesa de
Wagner
apresentou resposta à acusação. Em
19/03/2025
, a i. defesa de
Raziel
requereu a concessão de liberdade provisória, bem como apresentou defesa prévia. Em
01/04/2025
, o i. Ministério Público se manifestou
desfavoravelmente
ao pedido de revogação de prisão formulado em prol de
Raziel
.

Por sua vez, em
02/04/2025
, a i. defesa de
WESLEY

apresentou
resposta à acusação
, cumulada com pedido de
revogação de prisão preventiva
. Em
15/04/2025
, a i. defesa de
Raziel
reiterou o pleito de revogação do encarceramento.

Em
12/05/2025
, o d. juízo singular proferiu decisão em que
manteve
a prisão preventiva de
Raziel
, bem como determinou a intimação do órgão ministerial para manifestação acerca do pedido formulado por
WESLEY
, além de ordenar nova distribuição do mandado de intimação em relação ao corréu
Rafael
.

Em
27/05/2025
, o i. Ministério Público se manifestou
desfavoravelmente
ao pedido de revogação formulado pela i. defesa de
WESLEY
.

Em
03/07/2025
foi apresentada a
defesa prévia
de
João Paulo
, e, por sua vez, em
05/07/2025
, se requereu a
revogação
da prisão preventiva de

Raziel
, com reiteração do pleito em
14/07/2025
, bem como em
25/07/2025.

Em
30/07/2025
, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pedido de liberdade provisória formulado em prol de
WESLEY
, bem como determinou a intimação do
parquet
para manifestação acerca dos pedidos formulados pela i. defesa de
Raziel
, além de ordenar a intimação da i. defesa técnica de
Rafael
, notificado apenas em
15/05/2025
, para apresentação de
defesa preliminar
, o que foi feito em
20/08/2025.

Com a apresentação de todas as defesas preliminares, por fim, em
26/08/2025
, o d. juízo singular apreciou as teses preliminares deduzidas pelas i. defesas; recebeu a denúncia; reanalisou a imprescindibilidade da prisão cautelar dos acusados; e designou
audiência de instrução e julgamento
, por videoconferência, para
26/02/2026
, às 14h.

Posteriormente, em
21/01/2026
, o d. juízo acoimado de coator
reanalisou a imprescindibilidade
da prisão preventiva do paciente, bem como do corréu
Raziel
, e
manteve
a segregação cautelar por seus próprios fundamentos.

Na mesma oportunidade, ressaiu
redesignada
a solenidade instrutória, dado o conflito com
período de usufruto de folgas compensatórias
administrativamente deferidas (CIA n. 0702046-27.2026.8.11.0001), bem como observada a
impossibilidade
a d. magistrada substituta assumir os atos instrutórios previamente designados, ensejo em que a audiência ressaiu designada para o dia
30/03/2026
, às
14h.

Ao prestar informações a esta eg. Corte de Justiça, o d. juízo
a quo
consignou que “
[...]
a redesignação efetivada correspondeu à primeira data disponível na pauta deste Magistrado, após readequação que não implicasse prejuízo a feitos de idêntica prioridade processual
. Registre-se que
a organização da pauta observa critério objetivo de precedência
, conferindo-se primazia aos processos que envolvem
réus presos
, mediante
criteriosa aferição do tempo de custódia cautelar, bem como àqueles inseridos nas metas fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça
” (ID 346327897) — Destaquei.

Nesse cenário, apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam
certo

alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
16/12/2024
, o feito
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto, qualquer

fundamento à arguição de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, nos termos aventados pelo d. impetrante.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
parcialmente extinta sem exame do mérito
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
WESLEY PATRICK DA SILVA SANTANA
, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
,

mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026